Tribunal: STF
Processo: ARE 1518713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. POLICIAL MILITAR. DISCRICIONARIEDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRÁTICA DE ATO DE BRAVURA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Conforme se infere dos autos, busca o recorrente o reconhecimento de seu direito à promoção por ato de bravura, em razão de honrosa atuação policial praticada no dia 02/09/2017.



    2. Como é cediço, a Lei Estadual n. 15.704/2006 prevê o ato de bravura como uma das hipóteses que autoriza a promoção do policial militar (art. 6º, inciso III). A referida lei define como promoção por ato de bravura “aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado” (artigo 9º).



    3. Os critérios e condições para promoção por ato de bravura dos militares da ativa da Polícia Militar estão contidos no artigo 7º, da Lei nº 8.000/75 que assim dispõe: “a promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos indispensáveis ou úteis à operações Policiais Militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado”.



    4. Análise conjunta das normas supramencionadas revela que a promoção por ato de bravura trata-se de ato administrativo adstrito à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente em razão da discricionariedade administrativa.



    5. Ressalte-se, nesse ponto, que é vedado ao Poder Judiciário exercer o controle sobre mérito administrativo, salvo nos casos em que restar configurada a ilegalidade do ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes.



    6. No caso, verifica-se que a apreciação dos critérios exigidos na lei em regência é realizada exclusivamente pelos membros da Corporação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Observa-se, ainda, que a norma que disciplina a concessão da promoção por ato de bravura possui conceitos abertos e vagos – ato de bravura –, vale dizer, confere inequívoca margem de discricionariedade decisória acerca do exame da conveniência e oportunidade.



    7. Conforme se infere da sindicância de n. 2021.02.31067, a promoção por ato de bravura foi negada sob o argumento de que a ação do requerente, embora brilhante, não preencheu os requisitos previstos no artigo 7º, da Lei nº 8.000/75.



    8. Nesse sentido, observa-se que a decisão administrativa não afronta o princípio da legalidade, pois analisou a atuação à luz da discricionariedade inerente ao ato. Neste toar, conforme precedentes desta Turma Recursal, “são raros os casos em que o Poder Judiciário pode definir o que é o ato de bravura, todavia, sua conveniência e oportunidade, em havendo motivação deficiente ou mesmo ausência de fundamentação e, ainda, nos casos onde há preterição, afronta aos princípios da isonomia, da legalidade, da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade é dado ingressar-se no campo de regularidade e da legalidade do ato (vício formal), o qual pode e deve ser revisado, do contrário o servidor não teria onde se socorrer de um eventual abuso” 2 , o que, entretanto, não se verificou no caso.



    9. Para além da legalidade do ato administrativo, é cediço que compete à autoridade militar valorar se a conduta do postulante é apta para caracterizar ato de bravura, porquanto é esta autoridade que conhece os riscos de cada atividade e poderá compará-la com outras condutas em operações e, inclusive, com as condutas dos demais policiais que estavam na mesma operação 3.



    10. De rigor, portanto, a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por estes e por seus próprios fundamentos.



    11 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.



    12. Parte recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 85, § 8º do CPC, cobrança sobrestada, no entanto, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente